Tribunal: TJDFT
Processo: 0014300-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014300-52.2015.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, BROOKFIELD MB BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A. RECORRIDOS: FERNANDA DE PAULA PIMENTA LEITE, ROGÉRIO ESMERALDO LEITE PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. A alegada redução na força de trabalho disponível não pode ser considerado como evento fortuito para justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária negociada. 4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 5. A multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento da vendedora apresenta natureza compensatória, cuja finalidade é indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre o inadimplemento (total ou parcial) da obrigação. 6. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, alegando que havendo a rescisão unilateral do contrato de iniciativa do promitente comprador, bem como inexistindo prova de que o desfazimento do contrato se deu por culpa da construtora, deve ser reconhecido o direito de retenção ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, consoante previsto no contrato; c) artigo 393 do Código Civil, aduzindo que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 423 e 424, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece curso no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa da recorrente demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017